Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-95.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSPO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela recorrente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de fracionamento injustificado de demandas e indícios de litigância predatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, exclusivamente para afastar a deserção, diante da ausência de apreciação do pedido pelo juízo.
3. Analisar a extinção prematura do feito, sem prévia intimação para emenda da petição inicial, com fundamento genérico em suposta litigância predatória e fracionamento artificial de demandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; há presunção relativa de veracidade da declaração dehipossuficiência da pessoa natural; compete ao magistrado avaliar a possibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.
5. Ausente deliberação do juízo de primeiro grau sobre o pedido de gratuidade, a análise integral pelo Tribunal configura supressão de instância. Admite-se, todavia, o deferimento apenas para o recurso, a fim de afastar a deserção, sem prejuízo de apreciação definitiva na origem, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178.
6. A extinção do feito com base em suposta litigância predatória e fracionamento de demandas mostra-se inadequada; inexistem elementos concretos de abuso do direito de ação, sobretudo em hipóteses de relações jurídicas autônomas, com polos passivos distintos, nas quais o litisconsórcio é facultativo, nos termos do art. 113, III, do Código de Processo Civil.
7. No caso, impõe-se observância dos princípios da cooperação, da não surpresa, da primazia do julgamento de mérito e do máximo aproveitamento dos atos processuais, com prévia intimação para emenda, conforme art. 321 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para conceder a gratuidade de justiça à apelante exclusivamente no âmbito recursal, cassar a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 6o, 98, 99, 113, III, 114, 319, 320, 321 e 485, IV.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo Interno, Processo 0711146-54.2025.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 11/06/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, Processo 0706199-97.2025.8.07.0018, Relator Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 12/02/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível, Processo 0701939-08.2024.8.07.0019, Relator Carlos Pires Soares Neto, Relator Designado Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 09/04/2025.